Tribunal: TJMT
Processo: 1039379-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039379-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Protesto Indevido de Título, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERONILCE RIBEIRO SANTOS ALVES - CPF: 631.956.151-34 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais, fundamentada na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros. A controvérsia origina-se de fraude eletrônica perpetrada por terceiros mediante sete transações PIX realizadas em conta corrente da apelante, totalizando R$ 17.910,02, das quais apenas uma foi estornada pela instituição financeira após comunicação imediata da consumidora.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes de fraude eletrônica perpetrada por terceiros mediante transações PIX, considerando: (i) a configuração de falha na prestação de serviços bancários; (ii) a caracterização do evento como fortuito interno ou externo; (iii) a presença ou ausência de culpa exclusiva da vítima capaz de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor; e (iv) a extensão dos danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Restou demonstrada inequívoca falha na prestação do serviço bancário, evidenciada pelo padrão manifestamente atípico das transações, pelo reconhecimento da própria instituição quanto à suspeita das operações e pela negligência em permitir a efetivação de seis transações após negativa expressa da correntista.

5. As fraudes bancárias constituem fortuito interno, inerente à atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, não configurando fortuito externo capaz de elidir a responsabilidade objetiva.

6. A sofisticação do golpe, em que os fraudadores já detinham informações sigilosas da correntista, não permite imputar à vítima a responsabilidade por acreditar que tratava com preposto da instituição financeira, afastando-se a alegação de culpa exclusiva da consumidora.

7. Os danos materiais no valor de R$ 17.910,02 restaram comprovados e devem ser ressarcidos, enquanto os danos morais configuram-se como dano in re ipsa em casos de fraude bancária, justificando indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"
1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes eletrônicas perpetradas por terceiros no âmbito de operações bancárias quando demonstrada falha na prestação de serviços, caracterizando-se como fortuito interno inerente à atividade empresarial. 2. A comunicação imediata de transações suspeitas pelo correntista impõe à instituição financeira o dever de bloqueio imediato das operações, sob pena de responsabilização pelos danos decorrentes da negligência. 3. A sofisticação de golpes bancários em que fraudadores detêm informações sigilosas não configura culpa exclusiva da vítima, mantendo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, § 3o, II; CPC, art. 485, VI; Lei no 8.078/1990.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; Súmula 54/STJ; TJ-MT, AC 10001318820228110006, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18/10/2022; TJ-MT, AC 10254216320238110041, Rel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
HERONILCE RIBEIRO SANTOS ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá, na ação anulatória de negócio jurídico c/c dano material c/c dano moral e antecipação de tutela, ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, visto que o dano foi causado por terceiros.

A apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente a ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais, merece reforma por ter desconsiderado provas robustas da falha na prestação de serviços do banco apelado. Sustenta que foi vítima de fraude ocorrida em 05 de abril de 2023, quando terceiros, de posse de dados sigilosos que apenas a instituição financeira deveria deter, realizaram sete transferências via PIX, totalizando R$ 17.910,02 (dezessete mil novecentos e dez reais e dois centavos). Afirma que, mesmo tendo informado imediatamente ao banco sobre as transações indevidas, este cancelou apenas uma delas, demonstrando negligência e ausência de protocolos eficazes de segurança.

Argumenta que a relação jurídica entre as partes é de consumo e, portanto, incide a responsabilidade objetiva do apelado, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações. Defende que o evento danoso não configura fortuito externo, mas sim falha interna do sistema de segurança bancário, já reconhecida em outro processo idêntico envolvendo sua conta jurídica, no qual o mesmo banco foi condenado.

A apelante reitera que não forneceu senhas ou dados pessoais a qualquer pessoa, tampouco realizou as transações contestadas, e que o banco não apresentou prova idônea de culpa exclusiva da consumidora. Enfatiza que a ausência de bloqueio imediato e a falta de estorno integral das operações configuram grave negligência e descumprimento do dever de segurança, reforçando o dever de indenizar pelos prejuízos materiais e morais suportados.

Por fim, requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, condenando o apelado à restituição da quantia de R$ 17.910,02 (dezessete mil novecentos e dez reais e dois centavos), referente aos valores subtraídos, e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além das custas e honorários advocatícios, invocando os princípios da boa-fé objetiva, da proteção do consumidor e da teoria do risco do empreendimento.

Em contrarrazões apresentadas em id. 329312395, o apelado sustenta, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade, porquanto a apelação não teria impugnado de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os argumentos da inicial. Alega, ainda, a ilegitimidade passiva do banco, afirmando inexistir nexo causal entre sua conduta e o suposto prejuízo sofrido pela apelante, uma vez que apenas administrou a conta corrente utilizada e não teve qualquer participação na fraude narrada. Diante disso, requer o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, o apelado afirma que a sentença deve ser integralmente mantida, pois não houve falha na prestação de serviços. Sustenta que as transações questionadas foram realizadas por meio de acesso regular ao aplicativo bancário, com uso de senha pessoal e validação via iToken, o que evidenciaria a autenticidade das operações. Argumenta que a apelante, por livre vontade e desatenção, teria fornecido dados a terceiros, configurando culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC. Rechaça a aplicação da Súmula 479 do STJ, afirmando que se trata de hipótese de fortuito externo, desvinculada de qualquer falha interna do banco, e que todas as tentativas de bloqueio e recuperação de valores foram realizadas tão logo houve comunicação da fraude.

Defende, por fim, a inexistência de danos materiais ou morais indenizáveis, argumentando que os prejuízos decorreram exclusivamente da conduta da apelante e que a situação vivenciada configura mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação. Ressalta que não houve inscrição em cadastros restritivos nem repercussão pública dos fatos e que o valor pleiteado a título de dano moral seria desproporcional. Requer, assim, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, inclusive quanto aos honorários fixados na origem, por estarem em consonância com o art. 85, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
HERONILCE RIBEIRO SANTOS ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, visto que o dano foi causado por terceiros.

·

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora o apelado sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas quais a apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo apelado, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pela apelada.

·

PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelado, entendo que não merece acolhimento.

A legitimidade passiva
ad causam
configura-se pela pertinência subjetiva da ação, ou seja, pela relação de adequação entre o sujeito e a causa. No caso em exame, a apelante imputa ao banco apelado a responsabilidade pelos danos decorrentes de transações fraudulentas realizadas em sua conta corrente, existindo, portanto, relação jurídica direta entre as partes.

O
ITAÚ UNIBANCO S.A.
é a instituição financeira responsável pela administração da conta corrente da apelante, sendo o prestador dos serviços bancários questionados. A alegação de que apenas "administrou" a conta não afasta sua legitimidade, pois é exatamente em razão dessa prestação de serviços que se discute sua eventual responsabilidade pelos danos alegados.

As questões relacionadas à existência ou não de falha na prestação dos serviços, bem como à configuração de excludentes de responsabilidade, constituem matéria de mérito e não afetam a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ONUS DA PROVA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA POR MEIO DE PIX. FRAUDE. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Por haver relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do banco que não foi diligente em impedir a ocorrência de operações atípicas de transferência por meio de PIX, permitindo que fraude fosse perpetrada por terceiros.
(...)”. (TJ-DF 07157765820228070001 1627212, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 06/10/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 24/10/2022 - destaquei).

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

·

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se em verificar se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes de fraude eletrônica perpetrada por terceiros mediante transações PIX realizadas na conta corrente da apelante, bem como se configura culpa exclusiva da vítima capaz de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa perspectiva, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos moldes do artigo 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente da existência de culpa.

Dos elementos constantes nos autos, verifica-se que em 05 de abril de 2023, a apelante foi vítima de fraude que resultou na realização de sete transações via PIX, totalizando o valor de R$ 17.910,02 (dezessete mil novecentos e dez reais e dois centavos).

O que chama atenção no caso é que os fraudadores possuíam dados sigilosos da apelante, conforme evidenciado pelo fato de que a própria instituição financeira entrou em contato com a correntista para questionar sobre as transações que estavam ocorrendo naquele momento. Isso demonstra que os criminosos já detinham informações que, em tese, apenas a apelante e o banco deveriam conhecer.

Elemento crucial dos autos é que a apelante, quando questionada pelo preposto do banco sobre as transações, negou prontamente sua autoria, informando que sequer estava logada na conta naquele momento. Mesmo assim, das sete transações fraudulentas, apenas uma foi estornada pelo banco, permitindo-se a efetivação das demais.

A análise detida dos autos revela inequívoca falha na prestação do serviço bancário.

Primeiro, o padrão das transações era manifestamente atípico. Conforme se extrai dos extratos juntados aos autos, foram realizadas múltiplas transferências PIX em curto espaço de tempo, em valores similares (R$ 2.990,00, R$ 2.990,01, R$ 2.980,00, R$ 2.980,00, R$ 4.980,00, R$ 2.980,00 e R$ 2.990,01), para beneficiários diversos (Danillo, Jennifer, Jéssica, Joilson e Rita), pessoas com as quais a apelante jamais havia realizado transações anteriormente.

Segundo, o próprio banco reconheceu a suspeita das operações ao entrar em contato com a correntista para questioná-las. Ora, se havia suspeita suficiente para justificar o contato telefônico, havia também elementos para determinar o bloqueio imediato de todas as transações, o que não ocorreu. Terceiro, mesmo após a negativa expressa da apelante quanto à autoria das operações, o banco permitiu a efetivação de seis das sete transações, estornando apenas uma delas, sem qualquer justificativa plausível para tal diferenciação.

As fraudes bancárias constituem fortuito interno, inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, conforme estabelecido na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

No caso em exame, não se trata de fortuito externo, mas de falha sistêmica que permitiu o acesso indevido à conta da apelante e a realização de operações fraudulentas com transações via pix de valores atípicos pela autora. O fato de os criminosos possuírem dados sigilosos da correntista evidencia vulnerabilidade no sistema de segurança da instituição financeira.

O apelado sustenta que a apelante teria fornecido voluntariamente seus dados aos fraudadores, configurando culpa exclusiva da vítima. Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

A sofisticação do golpe, em que os fraudadores já detinham informações sigilosas da apelante, foi o fator determinante para o sucesso da empreitada criminosa. Não se pode imputar à vítima a responsabilidade por acreditar que falava efetivamente com preposto do banco, especialmente quando os criminosos já possuíam dados que, em tese, apenas a instituição financeira deveria ter.

A conduta do apelado após ser cientificado da fraude em curso demonstra negligência manifesta. Ao ser contactado e informado de que a correntista negava a autoria das transações, o banco deveria ter bloqueado imediatamente todas as operações suspeitas.

A inexplicável diferenciação no tratamento das transações - estornando apenas uma das sete operações fraudulentas - evidencia ausência de critérios técnicos adequados e falha nos protocolos de segurança.

Além disso, a documentação constante dos autos evidencia um elemento crucial: os valores foram movimentados em um único dia, em curto intervalo de tempo, em operações que claramente destoavam do perfil de consumo da autora. Tal padrão atípico deveria ter acionado mecanismos de segurança adicionais por parte das instituições financeiras, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores
”. (TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2.
Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos.
3. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço. 4.
Comprovado o dano material correspondente ao envio do pix, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira.
5. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10254216320238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CONTRATADO - INVASÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS À CONTA DE TERCEIROS DESCONHECIDOS - MOVIMENTAÇÕES QUE DESTOA DO PERFIL DO AUTOR - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU AS TRANSAÇÕES INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça 2. Ainda, pertinente transcrever o conteúdo da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça aplicada ao caso, que dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 3.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4.
Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe
5.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa
”. (TJ-MT 10034245020218110055 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022 - destaquei).

Restou comprovado o prejuízo material da apelante no valor de R$ 17.910,02 (dezessete mil, novecentos e dez reais e dois centavos), correspondente às seis transações PIX que não foram estornadas pelo banco.

A restituição desses valores é medida que se impõe, uma vez demonstrada a falha na prestação do serviço e a ausência de culpa exclusiva da consumidora.

Quanto aos danos morais, é pacífico na jurisprudência que constituem dano
in re ipsa
em casos de fraude bancária, pois acarretam, por si só, abalo psicológico significativo, causando ao consumidor angústia, preocupação e insegurança que extrapolam os meros dissabores cotidianos.

No caso específico, a apelante, pessoa idosa, foi vítima de sofisticado golpe que resultou não apenas na subtração de valores significativos, mas também na negativação de sua conta corrente, com incidência de juros e encargos que perduraram por meses.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando efetiva violação aos direitos da personalidade da consumidora.

Considerando as circunstâncias do caso, o porte econômico da instituição financeira e a necessidade de que a indenização cumpra suas funções compensatória e pedagógica, entendo adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra proporcional e razoável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)
REFORMAR
a sentença recorrida e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais;

b)
CONDENAR
o apelado ITAÚ UNIBANCO S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.910,02 (dezessete mil novecentos e dez reais e dois centavos), acrescido de correção monetária desde a data de cada transação fraudulenta (05/04/2023) e juros de mora a partir da citação;

c)
CONDENAR
o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir desta data e juros de mora desde o evento danoso (05/04/2023), nos termos da Súmula 54 do STJ;

Os consectários legais deverão observar: I) até a vigência da nova lei (30/08/2024): correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; II) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária

d)
CONDENAR
o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026